Tribunal: TJPA
Processo: 0002997-27.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002997-27.2012.8.14.0015

APELANTE: THIAGO CLEBSON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva interposta por THIAGO CLEBSON OLIVEIRA DOS SANTOS contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.

2.

Recurso que busca, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a concessão da assistência judiciária gratuita e o afastamento da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Extinção da punibilidade do recorrente, reconhecida de ofício, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Considerando a pena aplicada de 05 anos e 04 meses de reclusão e a ausência de recurso da acusação, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, é de 12 anos.

5. Verificado que entre o recebimento da denúncia (12/07/2012) e a publicação da sentença condenatória (12/07/2024) decorreu lapso superior ao previsto em lei, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

6. A prescrição retroativa pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo e implica a extinção da punibilidade do agente, afastando o interesse recursal quanto às demais matérias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser declarada de ofício quando transcorrido o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com base na pena concretizada e ausência de recurso da acusação, tornando prejudicada a análise das demais pretensões recursais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 16

de junho de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
THIAGO CLEBSON OLIVEIRA DOS SANTOS,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, Inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Consta da denúncia (ID 25243318 – pág. 2) que, no dia 17 de junho de 2012, por volta das 9h, na Rua Principal, Bairro Novo Estrela, em Castanhal, o acusado Thiago Clebson Oliveira dos Santos, portando um revólver Taurus de numeração suprimida e municiado com um cartucho intacto, abordou a vítima Rosilene de Souza Negrão enquanto ela caminhava pela via pública. Mediante grave ameaça, anunciou o assalto e subtraiu uma bolsa contendo um telefone celular, uma bolsinha porta-moedas com R$ 7,65 e um molho de chaves.

Após a prática do roubo, o acusado empreendeu fuga, enquanto a vítima conseguiu carona com um transeunte e dirigiu-se ao posto policial mais próximo, onde relatou o fato e descreveu o autor. Em diligência, os policiais localizaram Thiago Clebson Oliveira dos Santos em via pública, com quem foram encontrados os bens subtraídos e a arma utilizada no crime. Preso em flagrante, o acusado confessou o delito na Delegacia de Polícia.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, § 2º, I do CP e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Em ID 25243322 – pág. 15 / ID 25243323 – pág. 01, recebida a denúncia em 12/07/2012;

Em ID 25243326 – págs.3/4, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04/04/2013;

A
sentença
, em ID 25243339, o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I, do CPB.

Em
razões recursais
, ID 25243351, a defesa requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, bem como a assistência judiciária gratuita. Por fim, requer o afastamento da pena de multa.

Em ID 25243356, em
contrarrazões,
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior, ID 26452828, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do procurador Ricardo Alburquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
THIAGO CLEBSON OLIVEIRA DOS SANTOS,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, Inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é, preliminarmente, o pedido de direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a concessão da assistência judiciária gratuita e o afastamento da pena de multa.

Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 12/07/2012,
consoante se verifica em ID 25243322 – pág. 15 e ID 25243323 – pág. 01, dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 12/07/2024
(
ID 25243339
), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do apagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo crime tipificado no 157, § 2º, I do CP
.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão, vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso III, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, I do CPB.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

12 (doze) anos
, nos termos do
art. 109, inciso III, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (12/07/2012) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (12/07/2024) transcorreu
período superior a 12 (doze) anos
.

Vejamos o cálculo da prescrição da pretensão punitiva, conforme a calculadora disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
THIAGO CLEBSON OLIVEIRA DOS SANTOS
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Nesse sentido, se faz desnecessário o exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 180 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITUOSA -
EX OFFICIO
RECONHECER A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA EM FACE DO LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE 04 ANOS (
art. 109, v do cpb
) ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA (17/02/2016) E A SENTENÇA (30/09/2020)
EX VI
ARTIGOS 107 , IV , 109 , V , 110 , E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO – UNÂNIME.

I -
Com feito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

II –
Na espécie, considerando o
quantum
de pena em concreto aplicado (01 ano de reclusão), e as regras do art. 109, V do CP, estabelece o lapso temporal de 04 anos. Lembrando que a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Portanto, constatou-se que entre a data do recebimento da denúncia (17/02/2016) e a sentença condenatória (30/09/2020), transcorreu mais que os 04 (quatro) anos, lapso temporal suficiente para credenciar a prescrição da pretensão punitiva;

III - Desse modo,
em sintonia com o douto parecer ministerial
imperioso reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa.
Decisão Unânime. (...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000289-70.2016.8.14.0077 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/06/2022 ) (GRIFEI).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/06/2025